Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de ação de execução por quantia certa que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática denominada “teimosinha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), quando realizadas tentativas recentes de bloqueio de ativos financeiros da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal admite a renovação de diligências de pesquisa patrimonial, inclusive por meio da funcionalidade “teimosinha”, desde que observada a razoabilidade aferida pelo decurso de tempo suficiente desde a última tentativa ou pela demonstração de alteração na situação econômica do executado.
4. No caso concreto, as últimas pesquisas de ativos financeiros e patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas há menos de um mês, não se verificando o lapso temporal mínimo, usualmente fixado em um ano, apto a justificar a reiteração automática das ordens de bloqueio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática (‘teimosinha’), exige o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa de bloqueio ou a demonstração de alteração patrimonial do executado. 2. A realização de diligências recentes, em prazo inferior a um ano, afasta a razoabilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio.”
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018; TJDFT, Acórdãos 1713762 e 2056081.